Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A análise das provas apresentadas no agravo de instrumento deve ser superficial e perfunctória, sob pena de invasão indevida no mérito da ação de conhecimento.
3. Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção da matéria jornalística, uma vez que ““sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi)”.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.